Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701177-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA BORGES FARIA AGRAVADO: LAURO SABACK DA HORA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA BORGES FARIA contra decisão (ID 159251163) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por LAURO SABACK DA HORA, deferiu a liminar de despejo, condicionada ao recolhimento de caução no valor de 3 meses de aluguel. Em suas razões (ID 47672165), alega que: 1) reside no endereço supracitado há 24 anos contínuos; 2) mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta, como se proprietária fosse, sem contestação, impugnação ou oposição de terceiros e nunca sofreu ação judicial; 3) tramita ação de usucapião para que seja declarado o domínio sobre o imóvel; 4) o pagamento da caução configura requisito indispensável para a ordem de despejo; 5) a agravante reside no apartamento 105, porém o agravado apresentou documento na qualidade de legitimo possuidor da loja 237 e da sobreloja 238 e respectivo subsolo; 6) as unidade adquiridas pelo agravado não abarcam o imóvel residencial localizado no 1o andar do edifício; 7) o endereço do imóvel objeto desta ação é diferente do endereço onde reside. Requer a concessão de gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a liminar de despejo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 46580749). A tutela de urgência foi indeferida (ID 47739860). A agravante interpôs agravo interno, pelo qual reiterou o pedido de suspensão do feito principal (ID 49541578). Em consulta aos autos principais, nota-se que o juízo reconsiderou a decisão liminar, determinou o recolhimento do mandado de desocupação e suspendeu o feito até que a questão da propriedade seja definida no processo n. 0719419-87.2023.8.07.0001 (ID 169280081 dos autos de referência). Como o pedido principal do agravo de instrumento é justamente a reforma da liminar, com a consequente suspensão do processo, intime-se a agravante – nos termos do art. 9o do Código de Processo Civil – para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator